Tribunal: TJES
Processo: 0000271-48.2022.8.08.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000271-48.2022.8.08.0031

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAIKON CERQUEIRA LACERDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - COMPROVADA A MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –

HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS AO FINAL DA FASE DE CONHECIMENTO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, eis que presentes a materialidade e os indícios de autoria.

2. Quanto aos honorários, temos que a decisão de pronúncia, objeto do Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do processamento perante o Tribunal do Júri.

Honorários por eventual trabalho adicional realizado deverá ser arbitrado ao final da atuação na fase de conhecimento, pelo juízo
a quo,
incluindo o labor referente ao presente recurso.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO-MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por MAIKON CERQUEIRA LACERDA, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo MM JUIZ DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS/ES, que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular.

Também como dito, aduz o recorrente, em síntese, que inexistem indícios de autoria do delito.

Destaca, ainda, que a fixação de honorários a defensor dativo e medida que se impõe.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese os termos da combativa defesa, verifico que o recurso não deve ser acolhido.

O recorrente fora denunciado pelo fato de que:

“Noticiam os autos do Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 19 de junho de 2022, aproximadamente às 01h da manhã, na Rua do Campo de futebol, distrito de São José de Mantenópolis/ES, neste Município, o denunciado MAIKON CERQUEIRA LACERDA, com animus necandi, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima João Batista da Silva, ocasionando-lhe a lesão descrita no Laudo de Exame Cadavérico à fl. 91, que foi a causa de sua morte. Segundo restou apurado, por volta de 01h00min da manhã, a vítima e Maikon Cerqueira Lacerda começaram a discutir nas imediações do campo de futebol do distrito de São José de Mantenópolis/ES, momento em que o Sr. º
Adeval
Dias Fernandes separou a contenda e não permitiu que ambos entrassem em vias de fato. Consta no Inquérito Policial que João Batista da Silva, ora vítima, voltou para conversar com o denunciado, oportunidade em que foi alvejado por um disparo de arma de fogo na região da cabeça. Aproximadamente às 02h00min da manhã, Valdirene Rodrigues de Oliveira encontrou a vítima caída e com sangramentos na cabeça. Ao ser socorrido por seu sobrinho Weliton Olimpio dos Santos, este supôs que os ferimentos da vítima seriam devido às imaginárias pancadas de garrafa de vidro, porém ao passar mal na manhã seguinte, João Batista da Silva foi levado ao Pronto Atendimento da cidade, sendo constatado que foi alvejado por um disparo de arma de fogo. Embora tenha sido transferido para o Hospital Silvio Avidos em Colatina e permanecido internado na UTI, a vítima não resistiu ao ferimento, indo a óbito no dia 02 de julho de 2022. Resta caracterizado que o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o denunciado e a vítima tiveram uma discussão sem violência momentos antes do crime, o que levou o acusado a matar a vítima por motivo banal, demonstrando ser um criminoso de extrema periculosidade”.

Registro inicialmente que a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri,
tudo à luz de indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o
entendimento no sentido de que
“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, senão vejamos:.

A materialidade é inconteste e não é objeto de irresignação.

No que se refere aos indícios de autoria, vislumbro que os mesmos se encontram devidamente evidenciados, tal qual fora afirmado, transcrito e fundamentado na decisão impugnada, e contido em mídias audiovisuais, sendo certo que, deveras: 1. ADEVAL DIAS FERNANDES reafirmou em juízo que presenciou as circunstâncias precedentes que motivaram o crime, e que fora o recorrente quem praticou o crime; 2. Denúncias e investigações apontam o recorrente como autor do crime.

D
everas, havendo indícios
da prática delitiva,
não há que se falar em crime absolvição sumária
ou dúvida que deve militar em faro do pronunciado
.

Quanto aos honorários, entendo que a a decisão de pronúncia, objeto do Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do processamento do Tribunal do Júri, de maneira que honorários por eventual trabalho adicional realizado deverá ser arbitrado ao final da atuação na fase de conhecimento, pelo juízo
a quo,
incluindo o labor referente ao presente recurso.

Assim, à luz de tais considerações, CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.